Tribunal: STF
Processo: HC 215215
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ESTELIONATO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado em 6.5.2022 pela Defensoria Pública da União, em benefício de Cícero Francisco da Silva Barros, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 26.4.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.969.679/AL, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 3.8.2017, o paciente foi condenado pelo juízo da Terceira Vara Federal de Alagoas (Ação Penal n. 0802027-07.2017.4.05.8000), pela prática dos delitos previstos no § 3º do art. 297 (falsificação de documento público) e no § 3º do art. 171 c/c o inc. II do art. 14 (estelionato majorado tentado), todos do Código Penal. As penas foram assim fixadas: três anos de reclusão, em regime aberto, e dez dias-multa (falsificação de documento público); e sete meses e três dias de reclusão, em regime inicial aberto, e dez dias-multa (estelionato majorado tentado). 



    3. A Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas defesas do paciente e dos corréus. Tem-se na ementa do julgado, quanto ao paciente:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ART. 297, § 3º, DO CP. INSERÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO FALSO. ESTELIONATO MAJORADO, NA MODALIDADE TENTADA, EM DETRIMENTO DO INSS. ART. 171, § 3º, C/C ART. 14, II, DO CP. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DEVIDA CONDENAÇÃO COM BASE EM PROVAS INQUISITORIAIS, CORROBORADAS POR ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS EM JUÍZO. DOSIMETRIA DAS PENAS APLICADA EM OBEDIÊNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO RESSARCIMENTO DO ERÁRIO, PELA AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NESSE SENTIDO. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS DOS SEUS TERMOS. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS.



    1. Cuida-se de apelações interpostas pelos réus Cícero Francisco da Silva Barros, José Laélcio Ferreira e Sílvia Valéria Fernandes da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, condenando os primeiros réus como incursos nas penas dos arts. 171, § 3º c/c art. 14, II, do CP e art. 297, § 3º, c/c art. 71 do CP, em concurso material; e a ré como incursa nas penas dos arts. 171, § 3º, c/c art. 14, II, do CP e art. 297, § 3º, do mesmo diploma legal, em concurso material.



    2. O magistrado sentenciante, ao realizar a dosimetria e diante do concurso material de crimes, aplicou para os dois primeiros réus e para a ré, em referência, respectivamente, as penas de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão; 3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão; e 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão; todas devendo ser cumpridas inicialmente, em regime aberto, em observância aos critérios previstos no art. 59 do CP, com fundamento na regra do art. 33, § 2º, do CP, bem como ao pagamento de 20 (dez) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente ao tempo da prática do delito, que deverá ser corrigido monetariamente quando da execução.



    3. Tendo sido observado que as penas impostas aos réus são inferiores a 4 (quatro) anos, o juízo de 1º grau substituiu as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, CP (prestação de serviços à comunidade, em instituição pública ou privada a ser indicada pelo juízo das execuções penais, levando em consideração as condições pessoais dos condenados; e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser pago a entidade pública ou privada com destinação social a ser designada pelo juízo da execução, corrigido monetariamente quando da execução). Estabeleceu-se, por fim, como duração das penas restritivas de direitos, o período correspondente às penas privativas de liberdade que lhes foram cominadas, nos termos do art. 55 do CP.



    4. Nas razões de apelação de Cícero Francisco da Silva Barros, alega-se, em síntese: a) insuficiência probatória quanto à autoria; b) impossibilidade de condenação fundada em provas colhidas apenas em fase inquisitorial; c) inaplicabilidade do art. 387, IV, do CPP, por não haver que se falar em reparação de danos causados pela infração, uma vez que o MPF não formulou pedido nesse sentido em sede de alegações finais. Requer, ainda, a absorção do delito do art. 297, § 3º, II, do CP, pelo art. 171, § 3º, do Código Penal c/c art. 14, II, do CP, condenando-o apenas por estelionato; e d) que haja nova dosimetria da pena, aduzindo ilegalidade/inconstitucionalidade no critério aplicado pelo Magistrado. (...) 



    5. Importa salientar que o inquérito policial que lastreou a denúncia foi instaurado em decorrência das investigações oriundas da Operação Policial denominada ‘CID-F’, destinada a apurar a atuação dos réus em fraudes perpetradas contra o INSS, por meio da emissão de GFIPs, durante os anos de 2010 a 2011, com a inserção de vínculos empregatícios falsos.



    6. Verifica-se dos autos que os elementos de prova na fase de investigação e na instrução criminal demonstram que foram suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e o dolo da conduta de cada um dos réus, ora apelantes. O acervo probatório demonstra de forma inequívoca que Cícero Francisco da Silva Barros, na qualidade de contador, emitiu GFIPs contendo vínculos empregatícios falsos, com o uso do programa SEFIP, que serve para gerar arquivos do Certificado Digital emitido pela CEF, bem assim com a chave de conectividade sócia, em nome das empresas SÍLVIA VALÉRIA FERNANDES DA SILVA - ME (Industrias Vieira Ltda. (MARATÁ) e JOSÉ LAÉLCIO FERREIRA - ME.



    7. Como bem observou o Juízo de 1º grau em sua minuciosa sentença, ‘para tal conduta concorreu a ré Sílvia Valéria Fernandes da Silva, ao autorizar que Cícero utilizasse da sua empresa Valéria Fernandes da Silva - ME para criação de vínculos empregatícios falsos, para obtenção dos referidos benefícios previdenciários para si e para outrem. Assim como o réu José Laélcio Ferreira ao autorizar que Cícero utilizasse da sua empresa José Laélcio Ferreira - ME para a prática desses fins ilícitos.’ Enfatiza-se, ainda, que parte destas GFIPs falsificadas foram utilizadas para a obtenção de benefícios previdenciários, redundando na prática do crime de estelionato qualificado, em sua forma tentada, cujas condutas não se consumaram por razões alheias à vontade dos mencionados agentes. O juiz sentenciante delineou fielmente a autoria, a materialidade e o dolo de cada réu, de forma individualizada. (...)



    9. Também não assiste razão aos apelantes Cícero Francisco da Silva Barros e Sílvia Valéria Fernandes da Silva quanto à alegação de absorção do delito do art. 297, § 3º, II, do CP, pelo art. 171, § 3º, do CP, c/c art. 14, II, do CP, a fim de condenar os mencionados recorrentes apenas por tentativa de estelionato. O magistrado já aplicou o princípio da consunção aos casos em que a inserção dos dados falsos foi utilizada como mero crime meio à tentativa de estelionato. Contudo, conforme se extrai da sentença, algumas das falsificações, em relação ao vínculo empregatício de determinadas pessoas, ocorreram isoladamente, isto é, sem que houvesse a tentativa de estelionato, o que impossibilitou a incidência da súmula nº 17 do STJ nestes casos específicos, ensejando, assim, a aplicação dos dois tipos penais (art. 297, § 3º, II, do CP, e art. 171, § 3º, do CP c/c art. 14, II, do CP).



    10. No que tange ao critério da dosimetria, distintamente do que alegam os réus Cícero Francisco da Silva Barro e Sílvia Valéria Fernandes da Silva, não se vê qualquer incorreção na dosimetria da pena privativa de liberdade dos apelantes, pois o magistrado aplicou a reprimenda de forma fundamentada, valendo-se de motivação concreta inerente aos tipos penais, e dentro do critério de discricionariedade juridicamente vinculada, conforme critérios definidos nos arts. 49, 59 e 68, todos do CP. 



    11. Na primeira fase da dosimetria, as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis a ambos apelantes, justificando a fixação das penas básicas no mínimo legal, 2 (dois) anos de reclusão para o crime de falsificação de documento público e 1 (um) ano para o delito de estelionato, penalidades que foram mantidas na segunda fase diante da ausência de atenuantes e/ou agravantes. Ressalta-se que para o réu Cícero, na segunda fase da dosimetria, tanto do crime de falsificação de documento público, quanto do de estelionato qualificado tentado, apesar da caracterização da atenuante de confissão prevista no art. 65, III, ‘a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’, nos termos da súmula 231/STJ. Por essa razão, a pena provisória foi mantida em 2 (dois) anos de reclusão.



    12. Na terceira fase da dosimetria, para o apelante Cícero, em razão da continuidade delitiva (art. 71, CP) para o crime de falsificação de documento público, considerando o número de vezes que o réu incorreu na prática do injusto (3 vezes), fora acrescentado 1/2 (um meio) à pena, fixando-a definitivamente em 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto (CP, art. 33, §2º, ‘c’). E em relação ao crime de estelionato qualificado, aplicou-se para ele a diminuição contida no art. 14, II, CP, em 2/3 (dois terços), culminado em 4 (quatro) meses de reclusão, incidindo também a majoração em 1/3 (um terço), por força do parágrafo 3º, do art. 171, do CP, razão pela qual se fixou a reprimenda em 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias. Outrossim, considerando que ele incorreu por três vezes em continuidade delitiva também no referido crime, acrescentou-se mais 1/3 (um terço) à reprimenda, fixando-a, definitivamente, em 7 (sete) meses e 3 (três) dias.



    13. Em relação à ré Sílvia, na terceira fase da dosimetria, pela prática do crime de falsificação de documento público, não existiram causas de aumento e diminuição de pena, ficando no mínimo legal de 2 anos de reclusão. No crime de estelionato qualificado, à tentativa foi aplicada a diminuição de 2/3, nos termos do inciso II do art. 14, incidindo, ainda, a causa de aumento contida no art. 171, § 3º, do CP, razão pela qual restou justificada a majoração da pena provisória da ré em1/3, ficando a reprimenda em 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias. Nessa esteira e diante do concurso material de crimes previsto no art. 69 da CP, as penas foram aplicadas cumulativamente, acarretando para o réu Cícero, a pena total de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 20 (dez) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente ao tempo da prática do delito, que deverá ser corrigido monetariamente quando da execução. Para Sílvia, a pena total foi fixada em 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez)dias de reclusão, que deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto, em observância aos critérios previstos no art. 59 do CP, com fundamento na regra do art. 33, §2º, do CP, bem como ao pagamento de 20 (dez) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente ao tempo da prática do delito, que deverá ser corrigido monetariamente quando da execução.



    14. Por fim, destaque-se a ausência de interesse recursal em relação ao pedido de não aplicação do art. 387, IV, do CPP, formulado pelo réu Cícero, tendo em vista que não houve condenação na sentença ora recorrida, de valor indenizatório a título de reparação de dano causado pela infração penal.



    15. Apelações improvidas” (fls. 339-341, e-doc. 5).



    4. Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração pelas defesas dos réus. Em 15.7.2021, a Primeira Turma do Tribunal Regional deu “PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por SÍLVIA VALÉRIA FERNANDES DA SILVA; NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração ofertados por CÍCERO FRANCISCO DA SILVA BARROS e JOSÉ LAÉLCIO FERREIRA e CONCEDER habeas corpus de ofício (art. 580 do CPP), para o fim de reconhecer, relativamente aos corréus CÍCERO FRANCISCO DA SILVA BARROS e JOSÉ LAÉLCIO FERREIRA, a prescrição da pretensão punitiva estatal (modalidade retroativa) quanto à condenação pelo delito de estelionato majorado (modalidade tentada) a pena inferior a um ano de reclusão” (fl. 61, e-doc. 6). 



    5. A Defensoria Pública da União interpôs recurso especial, admitido pelo Tribunal de origem (fl. 135, e-doc. 6). Em 22.3.2022, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Especial n. 1.969.679/AL. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto. Esta a ementa do acórdão:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E ESTELIONATO MAJORADO. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLHIDOS NO INQUÉRITO E REPRODUZIDOS EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. EXAURIMENTO DA POTENCIALIDADE LESIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A condenação do recorrente se embasa nos elementos de prova colhidos na fase de investigação e também na instrução criminal, inexistindo ofensa ao art. 155 do CPP.



    2. Alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela absolvição do agravante demandaria revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ.



    3. A falsidade é absorvida pelo estelionato, se nele exaure sua potencialidade lesiva, nos termos da Súmula 17/STJ.



    4. Nesse contexto, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam que não houve exaurimento da potencialidade lesiva da falsidade, é inviável nesta via pretender conclusão diversa, consoante o enunciado da Súmula 7/STJ.



    5. Agravo regimental desprovido” (fl. 174, e-doc. 6).



    6. O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.969.679/AL, é o objeto do presente habeas corpus, no qual a Defensoria Pública da União pleiteia a “absolvição do Paciente, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da aplicação do princípio da consunção” (fl. 3, e-doc. 1).



    A impetrante alega que, “para fundamentar a condenação do Paciente, o Juízo sentenciante, o TRF e o STJ utilizaram-se, unicamente, de depoimentos colhidos na fase inquisitorial, não apontando nenhuma prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que justificasse a condenação do paciente” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Argumenta que, comprovada “a condenação do Paciente com base nas provas colhidas na fase policial, acaba-se por violar os direitos garantidos pela própria Constituição Federal (art. 5º, LV), uma vez que não se permitiu que o Paciente se defendesse contra as provas obtidas nesse momento processual. Ademais, o Inquérito policial é um procedimento administrativo de investigação, o qual possui finalidade de verificar indícios de autoria e materialidade. Nesse contexto, é inapto utilizar-se de meros indícios para se concluir pela condenação, uma vez que o valor meramente informativo dos dados colhidos não possui capacidade suficiente para declarar que o indivíduo cometeu, de fato, o crime, já que são colhidos, no âmbito extrajudicial” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Ressalta que “a presente defesa não requer uma reanálise fático-probatória, o que se busca é o reconhecimento da ilegalidade da prova na fase sentenciante e mantida nas fases judiciais que seguiram; logo, o que se busca é o reconhecimento da ilegalidade, considerando a insuficiência probatória em juízo, uma vez que feriu a proteção do contraditório e ampla defesa. Verifica-se que o Juízo sentenciante, o TRF e o e. STJ, no presente caso, utilizaram-se para a condenação de, exclusivamente, dados colhidos no inquérito policial, em especial, da confissão extrajudicial feita pelo Paciente, conforme aponta a sentença em e-STJ fl. 458, o que não é, data vênia, suficiente para se condenar um indivíduo” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Assevera que “a absorção do crime do art. 297 pelo art. 171, ambos do Código Penal, é cabível, pois os documentos foram falsificados justamente para configurar o delito de estelionato, logo, sendo um desdobramento fático para operar a lesão ao bem jurídico, verifica-se que o crime do art. 297 é englobado pelo crime do art. 171, nos termos do princípio da consunção. Sendo, então, a falsificação de documentos apenas uma etapa para realizar o delito estipulado no art. 171 do Código Penal, não há que se falar em punição nos termos do art. 297 do Código Penal, devendo-se aplicar o princípio da consunção, uma vez que não se realizou este ilícito para outra finalidade, senão o estelionato” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assinala que, “em sendo concedida a ordem, para reconhecer a consunção acima requerida, restará ao Paciente apenas a condenação pelo delito de estelionato, nos termos do art. 171, § 3º, do Código Penal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Sustenta que o crime de estelionato “foi praticado, em continuidade delitiva, sete vezes. Desse modo, diante do art. 71 do Código Penal, mesmo aplicando-se sua maior fração, 2/3 (dois terços), sob a pena, resulta-se em 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão. Após esta breve análise, infere-se que a pena ficará menor que um ano e, desse modo, para penas que sejam inferiores a um ano, o prazo de prescrição, nos termos do art. 109, VI, é de três anos, cujo lapso temporal atrairá a extinção da punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pois entre a data da sentença (3/8/2018) e a data do acórdão do TRF-5 (14/12/2020), passar-se-á mais de 1 ano e 6 meses, ressaltando-se que, ao tempo da sentença, o paciente tinha mais de 70 anos. Assim sendo, exaurindo-se o prazo da pretensão punitiva do Estado, requer-se que seja conhecido a prescrição” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, demonstrados os fatos e fundamentos jurídicos deste Habeas Corpus, requer-se: (...) 



    d) Ao final, seja concedida ordem de Habeas Corpus, ainda que de ofício, para absolver o Paciente; ou, subsidiariamente, aplicar o princípio da consunção e, consequentemente, declarar a prescrição punitiva do delito de estelionato” (fls. 8-9, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    8. Busca-se inicialmente a absolvição do paciente, ao argumento de que a condenação estaria fundamentada exclusivamente em depoimentos colhidos na fase inquisitorial, não se apontando prova alguma produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 



    9. Ao analisar a apelação interposta pela Defesa, o Tribunal Regional Federal da Quinta Região assentou expressamente quanto às provas produzidas e que embasaram a condenação:



    “Importa salientar que o inquérito policial que lastreou a denúncia foi instaurado em decorrência das investigações oriundas da Operação Policial denominada ‘CID-F’, destinada a apurar a atuação dos réus em fraudes perpetradas contra o INSS, por meio da emissão de GFIPs, durante os anos de 2010 a 2011, com a inserção de vínculos empregatícios falsos. 



    Verifico dos autos que os elementos de prova na fase de investigação e na instrução criminal demonstram que foram suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e o dolo da conduta de cada um dos réus, ora apelantes. O acervo probatório demonstra de forma inequívoca que Cícero Francisco da Silva Barros, na qualidade de contador, emitiu GFIPs contendo vínculos empregatícios falsos, com o uso do programa SEFIP, que serve para gerar arquivos do Certificado Digital emitido pela CEF, bem assim com a chave de conectividade sócia, em nome das empresas SÍLVIA VALÉRIA FERNANDES DA SILVA-ME (Industrias Vieira Ltda (MARATÁ) e JOSÉ LAÉLCIO FERREIRA-ME. Como bem observou o Juízo de 1º grau em sua minuciosa sentença, ‘para tal conduta concorreu a ré Sílvia Valéria Fernandes da Silva, ao autorizar que Cícero utilizasse da sua empresa Valéria Fernandes da Silva-ME para criação de vínculos empregatícios falsos, para obtenção dos referidos benefícios previdenciários para si e para outrem. Assim como o réu José Laélcio Ferreira ao autorizar que Cícero utilizasse da sua empresa José Laélcio Ferreira-ME para a prática desses fins ilícitos’. Enfatiza-se, ainda, que parte destas GFIPs falsificadas foram utilizadas para a obtenção de benefícios previdenciários, redundando na prática do crime de estelionato qualificado, em sua forma tentada, cujas condutas não se consumaram por razões alheias à vontade dos mencionados agentes. O juiz sentenciante delineou fielmente a autoria, a materialidade e o dolo de cada réu, de forma individualizada” (fl. 337, e-doc. 5 – grifos nossos). 



    10. O Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na condenação do paciente pelo delito de falsificação de documento público, assentando a impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Tem-se no voto condutor do Ministro Ribeiro Dantas:



    “Quanto ao pedido de absolvição, o Tribunal a quo decidiu manter a sentença condenatória, nos seguintes termos: (…)



    Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. 



    No caso, constata-se que a condenação do recorrente se embasa nos elementos de prova colhidos na fase de investigação e na instrução criminal, inexistindo ofensa ao art. 155 do CPP. 



    Ademais, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ” (fls. 178-179, e-doc. 6). 



    11. Como assentado no acórdão impugnado, para formar o convencimento motivado das instâncias ordinárias, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). 



    II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 



    III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 205.316-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2 º, I E II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ALEGADA CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRETENDIDO JUÍZO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    3. O juízo condenatório lastreado em outros elementos de prova, além das informações constantes do inquérito policial, guarda consonância com o artigo 155 do Código de Processo Penal. Precedentes: AP 470 EDj-décimos primeiros, Tribunal Pleno, DJe de 10/10/2013; HC 114.690, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 24/6/2013; e HC 93.729, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2014.



    4. In casu, restou assentado pelo Tribunal a quo que ‘contrariamente ao que alega a defesa, que a condenação do agravante não teria se dado exclusivamente com base em elementos colhidos no inquérito policial, pela existência de provas confirmadas em juízo sob o crivo do contraditório, como o depoimento da vítima e a perícia atestando a ausência de qualquer tortura do agravante quando em depoimento prestado no inquérito no qual confessou parcialmente a prática do delito, além da apreensão da res em poder do ora agravante’, bem como que ‘infirmar o que ficou consignado pela instância ordinária acerca da condenação do agravante seria procedimento que demandaria o reexame de todo o acervo fático-probatório, o que se revela inadmissível na via estreita do habeas corpus, notadamente nos casos em que a condenação já transitou em julgado, como na espécie’. (...)



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.(...)



    9. Agravo regimental desprovido” (HC n. 173.709-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2019). 



    12. A tese defensiva de absorção do delito de falsificação de documento público pelo de estelionato também foi afastada pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região, à luz das circunstâncias específicas do caso e das provas dos autos, com os seguintes fundamentos:



    “Entendo também que não assiste razão aos apelantes Cícero Francisco da Silva Barros e Sílvia Valéria Fernandes da Silva quanto à alegação de absorção do delito do art. 297, § 3º, II, do CP, pelo art. 171, § 3º, do CP, c/c art. 14, II, do CP, a fim de condenar os mencionados recorrentes apenas por tentativa de estelionato. O magistrado já aplicou o princípio da consunção aos casos em que a inserção dos dados falsos foi utilizada como mero crime meio à tentativa de estelionato. Contudo, conforme se extrai da sentença, algumas das falsificações, em relação ao vínculo empregatício de determinadas pessoas, ocorreram isoladamente, isto é, sem que houvesse a tentativa de estelionato, o que impossibilitou a incidência da súmula nº 17 do STJ nestes casos específicos, ensejando, assim, a aplicação dos dois tipos penais (art. 297, § 3º, II, do CP, e art. 171, §3º, do CP c/c art. 14, II, do CP)” (fl. 337, e-doc. 5).



    13. No acórdão questionado, o Superior Tribunal de Justiça assentou a inviabilidade da revisão das conclusões das instâncias ordinárias:



    “No que se refere ao princípio da consunção, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido que a falsidade é absorvida pelo estelionato, se nele exaure sua potencialidade lesiva , nos termos da Súmula 17/STJ. Contudo, o Tribunal de origem asseverou: (…)



    Nesse contexto, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam que não houve exaurimento da potencialidade lesiva da falsidade, é inviável nesta via pretender conclusão diversa, consoante o enunciado da Súmula 7/STJ” (fl. 179, e-doc. 6).



    14. Para acolher as alegações da impetrante, afastando as premissas das instâncias antecedentes, e ter por caracterizado o princípio da consunção, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As instâncias de origem afastaram a pretendida aplicação do princípio da consunção ao caso por entenderem que os tipos penais em debate tutelam be